Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733740-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA COELHO PEDROSA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS, PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na execução de título executivo extrajudicial. Em resumo, argumenta que o contrato de prestação de serviço educacional não é título executivo, faltando-lhe a certeza, liquidez e exigibilidade, por ausência de assinatura de testemunha no documento, que há nulidade de citação e inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, não vislumbro, em um exame de cognição sumária, a ocorrência de erro de procedimento ou de ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A rejeição da exceção de pré-executividade não constitui erro de procedimento, tampouco risco de dano irreparável à executada, pois o sistema lhe assegura os meios próprios e oportunos de defesa. As matérias elencadas pela excipiente-agravante não se inserem na hipótese de exceção de pré-executividade, instrumento o qual é utilizado para suscitar matérias de ordem pública que podem levar à nulidade da execução e são conhecíveis de ofício pelo juiz. A alegação de inexequibilidade do título, a nulidade de citação e de eventual causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação devem ser deduzidas por meio de embargos à execução, após a penhora, na forma da lei de regência (art. 52, inciso IX e art. 53, Lei 9.099/1995). ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custa, pela agravante. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito